Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734114-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO BETTIM JACOBI APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, trazendo aos autos, declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, extratos bancários, declaração do Imposto de Renda, e demais documentos que entender necessários para comprovar a alegada hipossuficiência. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator